Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001487-28.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO SALIM RIZK, DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO EDELIO ROCHA, JOSE BRAGA ROLIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO ALVES CORREIA, FRANCISCO EDELIO ROCHA, USIEL XIMENES SANTOS, DIVINO CESAR ANDRAUS, JOSE BRAGA ROLIM, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, JOSE TADEU MIRON DA RIBEIRA, KATIA PATRICIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MARIO CORDEIRO SILVA, PAULO ORACIO DE LIRA, ROBERTO SALIM RIZK, SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES, WALDEMAR WALTER DE ASSUNCAO E SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelos Réus, ROBERTO SALIM RIZK (ID 31948175), FRANCISCO EDELIO ROCHA (ID 32066966), JOSÉ BRAGA ROLIM (ID 32513114), e, pela Pessoa Jurídica Interessada, DISTRITO FEDERAL (ID 32091366), em face do Acórdão n. 1.391.281 (ID 31426881). Naquele julgamento, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível negou provimento aos aclaratórios, anteriormente, opostos pelos ora Embargantes em desfavor do Acórdão n. 1.292.687 (ID 21236295) em que, por maioria – quórum qualificado, este Colegiado negou provimento às apelações principais, interpostas pelos Réus; e, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso adesivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Anteriormente, esta relatoria determinou a suspensão do trâmite processual (ID 39486316) até o trânsito em julgado do ARE n. 843.989/PR, em razão do reconhecimento pelo STF da existência da repercussão geral correlata, o qual teve a questão jurídica afetada ao Tema n. 1.199, nos seguintes termos: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Ao julgar o mérito, o STF fixou a seguinte tese jurídica: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (grifos nossos) Sobreveio a certificação[1] do trânsito em julgado do acórdão correlato em 16 fev. 2023. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que existe a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica em comento sobre a resolução do mérito dos embargos de declaração retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegiava o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese fixada, em sede de reexame, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Contudo, com a certificação do trânsito em julgado do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199), constata-se a desnecessidade de manter a suspensão do trâmite processual, conforme interpretação a contrario sensu do art. 313, V, “a”, do CPC. Ademais, em razão dos parâmetros delimitados pelo STF quanto à análise do elemento subjetivo e da prescrição, aliado ao fato de que inexistiu proclamação do resultado sobre os aclaratórios, pois ainda não foram proferidos os votos dos eminentes pares deste Colegiado, impendem-se novos juízos de admissibilidade e de mérito destes recursos, nos termos do art. 941, § 1o, do CPC. Por conseguinte, é imperativo que a decisão monocrática de ID 39486316 seja tornada sem efeito e o trâmite processual volte a fluir, nos termos do art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática de ID 39486316, de acordo com o art. 932, I, do CPC. Determino o retorno do trâmite processual destes embargos de declaração, consoante o art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão monocrática, determino que a Secretaria desta c. 3a Turma Cível retorne os autos à conclusão, para que se verifique a necessidade ou não de alterar o voto já proferido por esta relatoria, nos termos do art. 941, § 1o, do CPC. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15355975952&amp;ext=.pdf&gt;. Acesso em 03 mar. 2023. Brasília, 3 de março de 2023 18:53:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador